Tribunal: TJES
Processo: 5001555-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001555-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J B DA SILVA SUCATAS CAPIXABA - ME
AGRAVADO: EMERSON FRACAROLI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001555-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: J B DA SILVA SUCATAS CAPIXABAS

AGRAVADOS: EMERSON FRACAROLLI e MARIA JORDANIA BEZERRA DE OLIVEIRA FRACAROLI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por J B DA SILVA SUCATAS CAPIXABAS, em face de decisão (Id. 600218) proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
em sede de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (Processo 0014672-20.2019.8.08.0011) ajuizado por
EMERSON FRACAROLLI e MARIA JORDANIA BEZERRA DE OLIVEIRA FRACAROLI, cujo
decisum
determinou a expedição de mandado de despejo/intimação para que a agravante proceda a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual efetivar-se-á o despejo compulsório.

Irresignada, sustentou que a inicial da execução provisória é subscrita por advogada sem procuração nos autos, o que ensejaria na extinção do feito originário.

Sequencialmente, asseverou que a tramitação do cumprimento de sentença estaria suspenso até o trânsito em julgado da Ação de Despejo, o que ainda não teria ocorrido, face a pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso de apelação cível, podendo, ainda, interpor recursos especial e extraordinário.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, declarando-se a nulidade de todo o procedimento, ante a ausência de procuração e, alternativamente, a suspensão do cumprimento provisório da sentença para aguardar o trânsito em julgado.

Decisão (Id. 602338) recepcionando o recurso em seu duplo efeito,
para suspender a ordem de despejo determinada na demanda originária enquanto não regularizada a representação processual dos agravados.

Petição (Id. 610419) apresentada pelos agravados juntando instrumento procuratório (Id. 610420) conferindo poderes à Dra. Sabrina Silva Sequim, OAB/ES 26345, e Dra. Gabriela Cicilioti Sobroza Fassarella, OAB/ES 14703, no intuito de sanar o vício de representação, vindicando a manutenção da ordem de despejo determinada em cumprimento de sentença.

Petição (Id. 612456) por meio da qual a agravante informa o descumprimento da ordem judicial veiculada no ID. 602338 pelos agravados.

Decisão (Id. 611612) registrando que, diante da regularização da representação processual dos agravados, não há mais que se falar na suspensão da ordem de despejo determinada em primeiro grau de jurisdição, conforme prescrito no Id. 602338.

Ausente contrarrazões (Id. 690182).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001555-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: J B DA SILVA SUCATAS CAPIXABAS

AGRAVADOS: EMERSON FRACAROLLI e MARIA JORDANIA BEZERRA DE OLIVEIRA FRACAROLI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por J B DA SILVA SUCATAS CAPIXABAS, em face de decisão (Id. 600218) proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
em sede de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (Processo 0014672-20.2019.8.08.0011) ajuizado por
EMERSON FRACAROLLI e MARIA JORDANIA BEZERRA DE OLIVEIRA FRACAROLI, cujo
decisum
determinou a expedição de mandado de despejo/intimação para que a agravante proceda a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual efetivar-se-á o despejo compulsório.

Irresignada, sustentou que a inicial da execução provisória é subscrita por advogada sem procuração nos autos, o que ensejaria na extinção do feito originário.

Sequencialmente, asseverou que a tramitação do cumprimento de sentença estaria suspenso até o trânsito em julgado da Ação de Despejo, o que ainda não teria ocorrido, face a pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso de apelação cível, podendo, ainda, interpor recursos especial e extraordinário.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, declarando-se a nulidade de todo o procedimento, ante a ausência de procuração e, alternativamente, a suspensão do cumprimento provisório da sentença para aguardar o trânsito em julgado.

Como é cediço, dispõe o artigo 522,
caput
e parágrafo único, do CPC/15, que, em não sendo os autos eletrônicos, a petição que requer o cumprimento provisório da sentença será acompanhada de cópia da decisão exequenda, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, procurações outorgadas pelas partes, decisão de habilitação, se for o caso, e, facultativamente, por outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.

Examinados os autos, verifiquei a reprodução, no Id. 610420, de instrumento procuratório conferindo poderes à subscritora da petição que inaugurou o cumprimento provisório de sentença, Dra. Sabrina Silva Sequim, OAB/ES 26.345, não havendo que se falar, portanto, na reforma da decisão recorrida por vício de representação dos agravados, quiçá em nulidade do cumprimento de sentença.

Melhor sorte não assiste à agravante ao pleitear a suspensão da execução do comando sentencial até a superveniência do trânsito em julgado da Ação de Despejo (Processo 0014059-68.2017.8.08.0011), uma vez que, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, os aclaratórios não foram recebidos no efeito suspensivo, o que se evidencia, aliás, pela Certidão lavrada pela Senhora Diretora da Terceira Câmara Cível (Id. 600218, pp. 09).

Destaque-se, outrossim, que, consoante prescrito no artigo 64, §2º, da Lei 8425/91, caso ocorra a reforma do comando sentencial, o valor da caução reverterá em favor da agravante como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 522,
caput
e parágrafo único, do CPC/15, que, em não sendo os autos eletrônicos, a petição que requer o cumprimento provisório da sentença será acompanhada de cópia da decisão exequenda, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, procurações outorgadas pelas partes, decisão de habilitação, se for o caso, e, facultativamente, por outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.

II.
Na hipótese, em razão da reprodução, no Id. 610420, de instrumento procuratório conferindo poderes à subscritora da petição que inaugurou o cumprimento provisório de sentença, não há que se falar na reforma da decisão recorrida por vício de representação dos agravados, quiçá em nulidade do cumprimento de sentença.

III.
Melhor sorte não assiste à agravante ao pleitear a suspensão da execução do comando sentencial até a superveniência do trânsito em julgado da Ação de Despejo, uma vez que os aclaratórios não foram recebidos no efeito suspensivo.

IV.
Consoante prescrito no artigo 64, §2º, da Lei 8425/91, caso ocorra a reforma do comando sentencial, o valor da caução reverterá em favor da agravante como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.